Tribunal: TJSP
Processo: 1500478-10.2021.8.26.0062
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Concurso de agentes – Repouso noturno – Materialidade e autoria comprovadas nos autos – Incidência das majorantes – Compatibilidade do reconhecimento do repouso noturno com as demais majorantes previstas no § 4o, do artigo 155 do Código Penal – Condenação mantida – Penas redimensionadas – Regime prisional bem fixado – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Concurso de agentes – Repouso noturno – Materialidade e autoria comprovadas nos autos – Incidência das majorantes – Compatibilidade do reconhecimento do repouso noturno com as demais majorantes previstas no § 4o, do artigo 155 do Código Penal – Condenação mantida – Penas redimensionadas – Regime prisional bem fixado – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.